Tribunal: STF
Processo: AI 543851
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez verificada omissão
   quanto ao exame de certa matéria, impõe-se o provimento dos
   embargos declaratórios.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - EFEITO
   MODIFICATIVO - APOSENTADORIA ESPONTÂNEA - CONTRATO DE TRABALHO -
   ALCANCE. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 453,
   § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, assentando que a
   aposentadoria espontânea do empregado não repercute no vínculo
   empregatício - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.721-3/DF,
   relatada pelo ministro Carlos Britto e julgada pelo Pleno na
   sessão de 11 de outubro de 2006.